Tribunal: TJDFT
Processo: 0705108-39.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CAUSA EXCLUDENTE INEXISTENTE. DANOS MATERIAS E MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E LUCROS CESSANTES. FIXAÇÃO EM JUÍZO DE EQUIDADE. VALORES MANTIDOS. QUANTIA ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS MAJORADA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condenar a parte ré a pagar à parte autora as quantias de R$ 7.147,87, a título de lucros cessantes, e de R$ 1.000,00, a título de reparação por danos morais.
II. A causa não é de grande complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial para apreciação e julgamento do feito, uma vez que não se vislumbra aqui a necessidade de perícia técnica, pois os fatos alegados podem ser provados por outros meios. Ademais, se mostra impossível a produção da prova pretendida, uma vez que a alegada falha na prestação do serviço ocorreu há mais de um ano, o que inviabilizaria a sua produção. Preliminar de incompetência rejeitada.
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
V. In casu, não há controvérsia quanto à falha na prestação do serviço contratado, consoante a ampla prova documental acostada à inicial. Neste sentido, verifica-se que a parte autora/recorrente no período de março/junho de 2019 abriu mais de 20 protocolos junto à central de atendimento da empresa de telefonia recorrida (ID 19680764), bem como inúmeros chamados junto à ANATEL, todos encerrados com a suposta resolução do problema. Contudo, o encerramento dos chamados por resolução da falha na prestação do serviço não se mostra condizente com o relatado na inicial e os documentos de ID 19680778/19680797, pelos quais resta demonstrado que, mesmo após o encerramento dos chamados, a velocidade ofertada destoava da contratada.
VI. Ainda que não fosse só isso, a empresa de telefonia assume as falhas ocorridas na região de domicílio da parte consumidora, estes decorrentes de problemas externos como tempestades, o que seria causa excludente de responsabilidade, tratando-se de causa fortuita ou de força maior. Entretanto, tal alegação não encontra respaldo em nenhum documento encartado nos autos, o que, mais uma vez, viabiliza a tese de que houve falha na prestação do serviço contratado, no qual não era entregue a velocidade de upload esperada. Configurada a falha na prestação dos serviços passa-se a análise dos danos.
VII. Quanto aos danos matérias, relativos ao ressarcimento dos valores despendidos mensalmente pelo serviço contratado, tem-se como adequada a quantia fixada na sentença. O serviço, em que pese falho, foi prestado, tendo a parte autora/recorrente auferido ganhos como streamer, consoante a própria demonstra em sua inicial. Assim, a redução proporcional, em 50%, do valor a ser ressarcido se mostra justo e equânime à situação apresentada e encontrando amparo nos critérios próprios dos Juizados Especiais.
VIII. No que tange aos lucros cessantes pelos prejuízos nos ganhos da atividade de streamer, a parte autora/recorrente apresentou os extratos dos ganhos auferidos do período em que alega ter havido falha na prestação do serviço, realizando a comparação com os valores recebidos em período em que os serviços estavam estáveis (ID 19680769/19680776), o que se mostra suficiente para qualificar os prejuízos suportados e a pretendida indenização. Contudo, novamente, impõe-se a manutenção do comando sentencial que fixou os valores em 50% da quantia pretendida, considerando a parcial prestação do serviço, que não impediu a aferição de ganhos do período de instabilidade. Portanto, considerando a existência da prova documental com os ganhos aproximados da parte autora/recorrente, e sendo razoável o cálculo da média dos prejuízos sofridos estabelecida na sentença, deve ser mantido o valor fixado na condenação a título de lucros cessantes.
IX. A desídia na solução do problema, tendo a parte autora/recorrente realizado a abertura de mais de 20 protocolos de atendimento, bem como diversos chamado junto à ANATEL, sem conseguir o adequado acesso à internet banda larga contratada, gerando prejuízos à execução da sua atividade profissional e consequente diminuição dos seus ganhos mensais acarreta significativo abalo psicológico, sendo cabível a reparação pelos danos morais.
X. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
XI. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XII. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Precedente: (Acórdão 1292320, 07004734220208070011, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XIII. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Recurso da parte autora conhecido e provido em parte para majorar a condenação por danos morais para o importe de R$3.000,00 (três mil reais). Sentença mantida em seus demais termos.